Tribunal: TJDFT
Processo: 0011395-83.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: Embargos de Declaração Cível Autos no 0011395-83.2015.8.07.0004 Embargantes: Francisco Peres de Oliveira Carmelita Josefa da Conceição Oliveira Embargados: Peterson Contaifer Bragança Giselle Cristiane Barnabe Contaifer Iara Agro Indústria Araguaia Ltda Alexandre George Cojorian Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 44946946) interpostos, em conjunto, por Francisco Peres de Oliveira e Carmelita Josefa da Conceição Oliveira contra o acórdão (Id. 44187963) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora embargantes. Os embargados Peterson Contaifer Bragança e Giselle Cristiane Barnabe Contaifer (Id. 45596679), bem como a sociedade empresária Iara Agro Indústria Araguaia Ltda (Id. 45700730), suscitaram, em contrarrazões, a preliminar de intempestividade. Manifestem-se os embargantes a respeito da aludida preliminar, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator